Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS E DESPESAS COM REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. DECISÃO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL. MANUTENÇÃO.
1. Os argumentos apresentados na via recursal visam infirmar suposta decisão indeferitória do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, além de pleitear a condenação das requeridas ao pagamento de taxas cartoriais e despesas com registro do formal de partilha do imóvel indicado na exordial.
2. Verifica-se que, logo após a interposição do agravo de instrumento, a gratuidade de justiça foi deferida na origem, o que configura a perda de objeto do recurso neste tópico.
3. Quanto ao pedido de condenação dos requeridos ao pagamento das custas cartoriais e registro do formal de partilha na matrícula do respectivo imóvel, tendo por base a hipossuficiência econômica da autora, a decisão impugnada caracteriza-se como determinação de emenda à exordial, não sendo passível de insurgência por meio de agravo de instrumento, dada a ausência de conteúdo decisório.
4. Ausente, ademais, urgência na medida apta a atrair o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.